Tribunal: TJMT
Processo: 0003132-88.2019.8.11.0011
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0003132-88.2019.8.11.0011
RECORRENTE: RUDSON DOS REIS SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por RUDSON DOS REIS SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.
Em decisão de Id. 118927971, neguei seguimento ao recurso especial, por ser manifestamente intempestivo.
Em petitório de Id. 122180994, o recorrente alega que “a r. Decisão não se atentou a contagem correta dos prazos, uma vez que já se encontrava em período de recesso forense, que compreendeu a data de 20/12/2021 a 31/01/2022, onde ficou suspensos os prazos de processos em tramitação na Justiça de todo o país”.
Assim, requer “o seguimento do presente Recurso Especial apresentado no ID 115607484”.
É o relato do essencial.
Pois bem, em que pese a argumentação desenvolvida pelo recorrente, penso que a decisão cuja reconsideração ele busca, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, tanto pela ausência de fatos relevantes juridicamente, capazes de modificar ou ao menos vulnerar o entendimento esposado outrora, quanto pelo fato de que o prazo sugerido pelo sistema do PJE não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da confirmação.
Neste sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PARTE . 1. A contagem dos prazos recursais tem previsão no CPC e legislação que regulamenta o processo judicial eletrônico, de modo que é ônus da parte diligenciar por sua correta observância. 2. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da confirmação. Precedentes . 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1893586 DF 2020/0226689-8, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/04/2021, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021)” (grifei).
Posto isso, indefiro o pedido de reconsideração em exame.
Certifique-se quanto ao trânsito em julgado.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça